Tribunal: TJDFT
Processo: 0732592-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732592-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS contra decisão (ID 206852448) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, rejeitou a impugnação à penhora do valor encontrado na pesquisa Bacenjud. Em suas razões (ID 62560169), alega que: 1) não é capaz de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência; 2) o bloqueio que incidiu sobre seu salário inviabilizou a sua subsistência e de sua família; 3) o salário é verba absolutamente impenhorável; 4) a penhora do salário somente será admissível se o débito possuir natureza alimentar ou se a remuneração do devedor exceder a 50 salários mínimos; 5) a manutenção ao bloqueio é flagrante violação à sua dignidade e de sua família; 6) mesmo que fosse permitida a penhora do salário, a penhora não pode ultrapassar 30% dos rendimentos. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada ou, subsidiariamente, a limitação do valor penhorado a 30%. É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira da agravante. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator